Tribunal: TCU
Processo: 011.706/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requereu que essa Corte de Contas verificasse, em conjunto e em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, a confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do pais, bem como do sistema de contabilização e apuração dos votos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e ao Tribunal Superior Eleitoral, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.